Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-34.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 1003848-34.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: GEIDE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1) NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E TESES DA DEFESA NÃO DEBATIDAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES DAS PARTES – SENTENÇA MOTIVADA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR – 2) NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE DROGA – DILIGÊNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM DO RÉU – 3) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – ÁLIBI INFUNDADOS – 4) PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – RÉU COM QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – QUANTIDADE E NATUREZADA DROGA (1,055KG DE COCAÍNA E 550G DE MACONHA) – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA MANTIDA – 5) RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas, quando os fundamentos empregados na decisão afastam a pretensões deduzidas, não havendo se falar em decisão desprovida de fundamentação, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes.
2. Não há nulidade da busca domiciliar quando realizada com base em fundadas razões e justa causa diante das diligências que precederam a abordagem do réu, circunstâncias revelando legitimidade da conduta dos agentes públicos.
3. Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após diligências que levaram a apreensão de considerável quantidade de droga na residência (cocaína e maconha), valores em dinheiro, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.
4. Correto o reconhecimento dos maus antecedentes diante de registros de 04 (quatro) condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao presente feito, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, devendo ser mantido o quantum fixado acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais revelando alto grau de reprovabilidade da conduta que não se confunde com a do próprio tipo penal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos bens apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003848-34.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEIDE DA SILVA - CPF: 039.927.181-31 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1)
NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E TESES DA DEFESA NÃO DEBATIDAS –
IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES DAS PARTES – SENTENÇA MOTIVADA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR –
2)
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE DROGA –

DILIGÊNCIAS QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM DO RÉU –
3)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – ÁLIBI INFUNDADOS –
4)
PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – RÉU COM QUATRO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – QUANTIDADE E NATUREZADA DROGA (1,055KG DE COCAÍNA E 550G DE MACONHA) – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA MANTIDA –
5)
RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não há nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas, quando os fundamentos empregados na decisão afastam a pretensões deduzidas, não havendo se falar em decisão desprovida de fundamentação, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes.

2.
Não há nulidade da busca domiciliar quando realizada com base em fundadas razões e justa causa diante das diligências que precederam a abordagem do réu, circunstâncias revelando legitimidade da conduta dos agentes públicos.

3.
Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, amparadas
n
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após diligências que levaram a apreensão de considerável quantidade de droga na residência (cocaína e maconha), valores em dinheiro, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.

4.
Correto o reconhecimento dos maus antecedentes diante de registros de 04 (quatro) condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao presente feito, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, devendo ser mantido o
quantum
fixado acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais revelando alto grau de reprovabilidade da conduta que não se confunde com a do próprio tipo penal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos bens apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação crimin
al interposto em favor de GEIDE DA SILVA, contra sentença editada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal 1003848-34.2021), que o
condenou
a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850
dias-multa, pela prática do delito tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33 da Lei no. 11.343/06.

Em suas razões o apelante requer:
a)
Nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do réu;
b)
A absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando falta de fundamentação e não enfrentamento das teses levantadas pela defesa além que falta de prova para manutenção da sentença condenatória, alegando pois
“...quando existe dúvidas no transcorrer da instrução processual, como se apresenta nestes autos, é, inegável aplicar-se o princípio do favor rei e in dubio pro réu.”
(pag. 1099-PDF);
c)
A restituição do veículo e da quantia em dinheiro apreendidos alegando que
“...não existe a comprovação do fato, se realmente o veículo estaria sendo utilizado habitualmente na traficância.”
(pag. 1104-PDF) e que o valor em dinheiro seria proveniente da vende de uma motocicleta e;
d)
A diminuição da pena-base por estar exacerbada (Razões pags. 1069/1110-DF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 1114/1129-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 1136/1154-PDF).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, No dia 08/02/2021, por volta das 17h00min, na rua 36, n° 06, bairro Santa Cruz II, Cuiabá-MT, o réu GEIDE DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, ilicitamente, drogas para outros fins que não o consumo próprio.

Consta que a equipe da Força Tática encontrava-se em rondas no bairro Araés, momento em que realizou abordagem em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, denominado “
boca da Fabíola
”, sendo que vários indivíduos conseguiram fugir pelo matagal, mas foram encontradas, no terreno baldio, 14 (catorze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Na sequência a equipe deslocava-se para a delegacia com o material ilícito apreendido, quando um morador, que quis se identificar, informou que
um indivíduo de nome Geide
seria o principal responsável pelo abastecimento das bocas de fumo nos bairros Araés e Alvorada, e que ele teria acabado de sair do local do fato no veículo Honda City, de cor preta, placa OBP-5460; Ato contínuo, os policiais localizaram o referido veículo na rua 36 do bairro Santa Cruz II, se aproximando da casa de n° 06, sendo então realizada a abordagem, momento em que o condutor, ora denunciado,
desceu do carro em direção ao referido imóvel e gritando para que sua esposa abrisse o portão da casa
. Dada ordem de parada, o réu, aparentemente nervoso, resistiu a abordagem policial, recebendo então voz de prisão.
Realizada a revista pessoal, foram localizadas, no bolso do denunciado, 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
,
semelhantes às encontradas no bairro Araés
. Indagado, o
denunciado disse aos policiais que havia mais drogas na sala de sua residência, onde foi realizada busca domiciliar e apreendidas 02 (duas) porções de substância análoga a maconha na gaveta da sala, e, embaixo da sua cama, mais 02 (dois) pedaços maiores de substância análoga a maconha;
já no quintal, em local em que o solo havia sido mexido recentemente, pois a terra estava fofa, foi desenterrado
01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína.
A equipe, com o apoio de outra guarnição, realizou
uma busca mais minuciosa no automóvel,
sendo
localizado no interior do painel do carro, em recipiente conhecido como “mocó”, uma sacola contendo a quantia de R$ 25.972,00
(vinte e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais),
grande parte em cédulas miúdas
, bem como
um simulacro de arma de fogo do tipo pistola
. Ainda foram apreendidos 14 (quatorze) cheques no valor total de R$ 336.800,00 (trezentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), em nome de Fabio d. Sendin, 01 (um) cheque no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em nome de Livia A. Marinho, e 01 (um) cheque de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Império da Comida, conforme fotos de fls. 51/53-IP. Sobre o valor encontrado,
o denunciado revelou que é o responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas para a facção Comando Vermelho.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Em síntese, a defesa visa a nulidade da busca e apreensão por ter sido realizada sem mandado judicial e sem consentimento do réu, proprietário, sustentando verbis:

“...não existiu sequer investigação prévia, ou fundamentos de crime permanente, dando conta que na residência do Apelante estaria ocorrendo o crime conforme relatado na denúncia..”
(pag. 1090-PDF).

No presente caso dos autos, o ingresso dos policiais na residência do acusado GEIDE, encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5o, XI).

A prisão do apelante GEIDE se concretizou após o trabalho da Polícia, consistente em diligenciar anterior em um local conhecido como “Boca da Fabíola” , onde encontraram drogas e, em seguida, teriam sido abordados por um morador local que informou que o réu é quem seria o responsável pelo abastecimento de droga, citado o nome dele, o veículo que ele usava e o endereço em que poderia ser encontrado.

Diante desses fatos é que a polícia se dirigiu até o endereço do acusado, sendo possível confirmar tal informação e o fato de que o réu se apresentou nervoso e não obedecendo a ordem de parada, pois teria resistido a prisão, foi feita a sua contenção e, seguidamente encontrada droga em seu bolso, levando os policiais a entrar em sua residência, onde havia mais entorpecentes, circunstâncias que se extraem do Boletim de Ocorrência e dos depoimentos contidos nos autos.

Desse modo,
não vejo ilegalidade na busca domiciliar realizada, porquanto não se tratou de mera abordagem de rotina ou aleatória da polícia, mas sim de fundados motivos que gerou a prisão em flagrante em virtude da apreensão da droga, antecedida por diligência em uma boca de fumo e, após, informação anônima que confirmou com a apreensão de droga no bolso do réu e após relevante quantidade de droga e quantia em dinheiro dentro
da residência e no veículo, também indicado na informação anônima. Ou seja, o desencadeamento da busca domiciliar se deu em um contexto de diligências que levaram a fundadas suspeitas, que se concretizaram com a atuação da polícia.

Nesse tocante, pacifico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho da polícia, são elementos aptos e idôneos para respaldar a manutenção da sentença originária, nesse tocante, pois atende as observações do julgamento do STF de que
“O Supremo Tribunal Federal definiu,
em repercussão geral
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Neste seguimento, esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
– (...) 1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais
, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar
, (...)”
(N.U 0000782-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Assim, embora a defesa pretenda emplacar tese de suposta violação domiciliar, no caso, há elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão do domicílio.

Afasto, portanto
a apontada nulidade da invasão domiciliar.

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - TESES DA DEFESA NÃO ENFRENTADAS E FALTA DE PROVAS DO CRIME

A defesa requer a reforma da sentença originária, sustendo, para tanto, fragilidade e contradição do conjunto probatório a justificar a condenação do apelante, sob os seguintes fundamentos:

“...
ausência de enfrentamento
da d. Magistrada em relação as provas levantadas pela defesa, e, que não foram analisadas e pela
falta pela de fundamentação da r. sentença
, acarretando Juízo de parcialidade, sem garantir ao Apelante o devido contraditório e ampla defesa.”
(pag. 1087-PDF).

Passo a análise conjunta das teses da defesa:

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 10-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 14/16-PDF), Auto de Resistência (pag. 17-PDF), Termo de Exibição e Apreensão onde consta que foram apreendidos:
“
– 01 unidade
– tijolo de substância análoga a Pasta Base de cocaína; -
24 porções
de substância análoga a Pasta Base; -
02 pedaços
(tabletes) de substância análoga a maconha; -
02 porções
de substância análoga a maconha; -
R$25.972,00
(vinte e cinco mil novecentos e setenta e dois reais) em espécie – em poder do acusado; -
14 cheques chegando
ao valor de R$336.800,00 (trezentos e trinte e seis mil e oitocentos reais – -
14 cheques
chegando ao valor de R$24.000,00 cada”
(Termo de Exibição e Apreensão – pag. 25-PDF); Laudo de Constatação da droga por Perito Oficial que atestou positivo para cocaína e maconha (pag. 31/34-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, passo a análise das provas colhidas durante as fases da persecução penal. Vejamos.

NA fase judicial
, os policiais MAGNO NASCIMENTO e AVELINO GUILHERME SILVA FREITAS, que participaram das diligências que acabou na prisão em flagrante do réu, de forma coerente e em sintonia com que relataram na fase policial, dando suas versões dobre as circunstâncias fáticas que levaram a prisão do réu GEIDE, em juízo declararam houve a apreensão da droga, primeiro na boca de fumo e depois com o acusado em frente a casa seguida dos demais entorpecentes encontrados dentro da residência. Narraram que somente chegaram até a pessoa do réu porque receberam informação de uma pessoa na rua que indicou não só o nome do acusado, como veículo e o local onde residia.

Destaco, trecho das declarações dos policiais em juízo,
verbs:

“(...) Que nesse dia a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Araés; Que naquela região tem uma ‘boca de fumo’ denominada ‘boca da Fabiola’; Que tinha denúncia que estaria ocorrendo o tráfico de drogas ali; Que a gente foi realizar abordagem nessa ‘boca de fumo’; Que algumas pessoas correram; Que a gente só localizou umas porções de droga; Que quando a gente estava se deslocando para o CISC para fazer o boletim de ocorrência, referente a essa droga localizada
, teve um morador da região que falou que não estava mais aguentando, que os usuários de droga eram muitos e que o chefe da região seria o Geide da Silva
; Que esse mesmo morador disse que em determinado dia ele tinha ido na casa de um parente na região do Santa Cruz e tinha visualizado o Geide ali, nesse bairro Santa Cruz II;
Que a equipe fez deslocamento para tentar localizar o suspeito; Que a gente visualizou um City preto
; Que o suspeito ‘tava’ entrando na residência;
Que foi feita a abordagem deli ali, em frente a residência
; Que em buscas na residência
dele foi encontrada uma quantia de droga enterrada e uma quantia em dinheiro
, que segundo ele, era proveniente do tráfico; Que eram algumas porções (...);
Que a pessoa mencionou a pessoa do Geide; Que essa pessoa teria informado que o Geide era responsável por abastecer a
região e fazia o recolhe do dinheiro para uma organização criminosa ; Que a gente já tinha o nome da pessoa quando deslocamos ao bairro santa cruz (...);
Que no veículo foi encontrado dinheiro
; Que
era em torno de vinte e seis, vinte e sete mil reais
; Que era dinheiro trocado (...); Que ele confirmou (que o dinheiro era proveniente do tráfico) (...); Que não recordo se durante a busca pessoal foi localizada maconha ou pasta base com ele;
Que na casa foi encontrada maconha e tinha enterrado num jardim, no fundo, um tablete de pasta base de cocaína
; Que a gente foi procurar,
e viu que estava revirada a terra;
Que a gente cavou e encontrou enrolado num saco plástico;
Que o dinheiro estava escondido num ‘mocó’ no carro e um simulacro de uma pistola
; Que ele admitiu que o dinheiro era do tráfico (...); Que a casa era toda murada;
Que o tablete de pasta base estava enterrado no quintal
(...); Que já é sabido dessa ‘boca de fumo’ no bairro Araés; Que a droga foi achada no matagal (...); Que no momento que a gente embarcou na viatura para sair do local para ir até a delegacia que
esse morador parou a viatura e conversou com a gente; Que era umas 4h20min;
Que ela teria visto o veículo que o mesmo andava na região do Araés; Que ela foi no Santa Cruz e disse que tinha visto o carro lá (...); Que posterior a conversa com ele deslocamos ao Santa Cruz; Que o carro estava parado como se tivesse entrando na residência; Que não sei dizer se estava parado ou entrando (...);
Que abordamos ele em frente a residência; Que encontramos algumas porções com ele; Que foi localizado com ele maconha ou pasta base; Que ele estava entrando na residência e ele estava em posse de drogas
, então ele estava em flagrante delito;
Que ele não autorizou a entrada
(...); Que não perguntamos se podia entrar;
Que lá estava a esposa dele e três crianças;
Que encontramos a droga em um cômodo, não lembro se era no quarto dele ou na sala, tinha uma porção de maconha;
Que no quintal enterrado tinha um tablete de pasta base de cocaína
; Que era no jardim; Que é um espaço pequeno (...); Que eu vi que tinha terra removida; Que desenterrei a droga com a mão (...); Que ele disse que tinha mais droga e uma arma na casa de um tio dele, parente dele (...); Que a equipe foi até a residência verificar, mas não constatou veracidade; Que ele foi com nós na viatura (...);
Que a esposa dele tentou impedir que fizéssemos a detenção dele;
Que ela foi encaminhada pela outra equipe e inclusive eles fizeram o Boletim de Ocorrência contra ela (...);
Que não retiramos aparelho de DVR da casa; Que o dinheiro foi localizado dentro do carro
; Que dentro da residência tinha cheque (...).”
(Depoimento do policial AVELINO GUILHERME SILVA FREITAS – em juízo –pag. 889/890-PDF).

“(...) Que eu me lembra sim, eu estava presente (...); Que nesse dia eu estava a função de 03, em patrulhamento tático, quando a gente adentrou a ‘boca da Fabíola’, que é um reduto conhecido por haver o tráfico de drogas na região do Araés (...); Que adentramos naquela localidade que é uma região de mato; Que vários indivíduos correram; Que não logramos êxito em conseguir capturar nenhum indivíduo em específico; Que conseguimos encontrar algumas ‘cabecinhas’, pequenas porções de pasta base (...); Que estávamos deslocando para a delegacia para entregar o entorpecente; Que um indivíduo alcançou a viatura e informou que teria um indivíduo que fornecia o entorpecente da região; Que o nome dele seria Geide (...); Que ele passou a relatar como Geide fornecia o entorpecente na região; Que informou o veículo que o Geide estaria; Que ele tinha ido visitar um parente dele na região do Imperial (...) e sabia onde o Geide residia (...); Que fizemos diligência no intuito de localizar o indivíduo; Que deslocamos ao local (...); Que o Geide foi localizado chegando na residência; Que ele foi conduzido; Que ele passou a ficar nervoso, correu para dentro da casa dele, chamou a mulher dele (...); Que foi feito técnica de controle de submissão no Geide e foi localizado com ele com algumas porções de substância análoga à ‘cocaína’ (...); Que em conversas com ele, ele disse ser usuário e que na casa dele tinha mais algumas porções de ‘maconha’; Que estaria no armário, na sala; Que foi localizado mais porções de substancia análoga a ‘maconha’; Que sendo realizada busca na residência dele foi visto que no quintal estava o solo remexido (...); Que foi encontrado mais entorpecente enterrado (...); Que foi localizada uma barra completa de substância análoga à ‘cocaína’; Que no veículo foi localizado um dinheiro; Que teria desmontado um pedaço e feito um mocó; Que foi encontrado dinheiro e simulacro de arma de fogo; Que Geide passou a relatar que recolhia o dinheiro de uma facção criminosa e esse dinheiro seria proveniente desse fato; Que ele mesmo falou; Que é de notório conhecimento que Geide é perigoso; Que existe uma certa hierarquia que ele faz parte na facção criminosa intitulada Comando Vermelho (...); Que o Geide que seria o fornecedor do entorpecente naquele bairro (...); Que no bairro Santa Cruz foi encontrado droga em posse dele e na residência; Que as porções encontradas no Araés e na casa dele, possuíam o mesmo tipo de padrão de embalagem (paraquedas) (...); Que era o mesmo tipo de droga, ‘pasta base’; Que algumas porções de ‘maconha’ estavam na casa; Que ele disse que era usuário; Que no quintal encontrou um ‘tijolo’ de pasta base de ‘cocaína’; Que é mais ou menos um quilo (...); Que ele disse que o dinheiro era de arrecadação do Comando Vermelho (...); Que a responsabilidade dele era de recolher dinheiro proveniente das ‘bocas de fumo’ (...); Que a mulher dele estava lá; Que quem conteve a ação dela foi outra viatura (...); Que pude perceber a ação dela; Que ela estava nervosa, xingando, alterada, nervosa, brava, tentando frustrar a ação da polícia (...); Que a princípio Geide não tem atividade laboral (...); Que a casa é alto padrão (...); Que nas laterais tem jardim; Que foi encontrado ali outra porção, em um desses jardins (...); Que era impossível alguém colocar o entorpecente para dentro sem conhecimento dos moradores (...); Que dava para perceber que a terra estava cavoucada; Que estávamos em quatro policiais militares (...); Que a ‘boca da Fabiola’ é de conhecimento de todo policial (...); Que lá não foi denúncia (...); Que era na parte da tarde; Que as porções foram encontradas dentro do mato; Que salvo engano lá foram encontradas 14 porções; Que não conseguimos abordar ninguém porque eles correram (...); Que quando revistamos ele, ele estava em frente a residência dele, descendo do veículo; Que estava chegando a residência dele (...); Que a situação é dinâmica; Que ele estava se deslocando para dentro de casa; Que em busca pessoal foi encontrado com ele dez porções de entorpecente (...); Que foi localizado porção de ‘maconha’ na cômoda da sala; Que a outra porção foi no quintal, que seria o tijolo (...); Que foi encontrado aproximadamente um quilo de pasta base de ‘cocaína’; Que tanto ela como Geide estavam bastante agressivos, nervosos; Que eles não obedeciam as ordens dadas pelos policiais e ai foi usado o uso moderado da força para contê-los (...); Que o que é feito é um controle de contato, de submissão, ele é proporcional a força que o indivíduo está imprimindo ali (...); Que de maneira nenhuma seria um soco, um tapa ou um chute (...); Que pode gerar um hematoma (...); Que teve uma equipe que foi realizar outras diligencias, porque o Geide relatou que ele trabalhava com mais dois indivíduos (...); Que o Geide indicou os locais (...); Que o dinheiro foi localizado dentro do carro do Geide, que era um Honda City Preto (...); Que foi localizado em um ‘mocó’; Que o veículo ficou lá (...); Que confirmo que o dinheiro foi encontrado em um mocó, dentro do veículo; Que o Geide não informou atividade laboral (...); Que eles moram em uma casa de alto padrão, tinham R$ 25.000,00 em espécie (...); Que tinham cédulas de todas as espécies, de R$ 2,00 a R$ 100,00 (...); Que abordamos ele chegando na residência, não teríamos como saber onde era a residência dele se não fosse essa denúncia (...); Que uma outra equipe policial registrou a ocorrência da esposa dele (...); Que nós não acompanhamos o depoimento da pessoa conduzida, nós fazemos o nosso depoimento a autoridade policial e finda o trabalho da polícia militar (...); Que quem tem conduta criminosa não somos nós (...); Que não foi implantado droga nele, nem simulacro; Que um kg de pasta base de cocaína ou eu boto comida na minha casa ou eu vou tirar do meu ganho para implantar droga num bandido (...); Que custa entre oito a dez mil...”
(Depoimento do policial MAGNO NASCIMENTO – em juízo - pag. 891/893-PDF).

Contrariando os depoimentos dos policiais, temos as declarações da esposa do acusado, negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, que o réu havia saído por volta do meio dia, voltou e não saiu mais de casa, e o dinheiro encontrado era da venda de uma moto.

“(...) Que eu conheci o Geide no mês de Agosto de 2020, ele estava solto (...); Que estava com ele no dia da prisão; Que foi no Santa Cruz II, em uma segunda feira
(...); Que cheguei em casa, ele já tinha ido para o sítio
(...); Que ele saia cedo, 5h30min ou 6h
; Que Quando eu cheguei ele não estava, mas logo ele chegou, por volta de umas 9h
(...);
Que por volta das 3h da tarde escutamos bater no portão (...); Que era um entregador
(...); Que falei que eu não tinha pedido açaí (...); Que abri o portão (...); Que o Fiesta branco já estava em cima da minha calçada, apontando a arma para mim (...); Que já entraram na minha casa; Que me colocaram no chão (...); Que era uns dez homens (...); Que começaram revistar a casa (...); Que falaram que estavam procurando arma (...); Que falei que lá em casa não tinha arma (...);
Que o Geide saiu por volta das 11h ou 11h20min, mas ele foi no mercado comprar carne e voltou; Que era 12h ou 12h40 e ele não saiu mais de casa
(...); Que ele saiu só com os policiais, depois de tudo, umas 17h40min, para ir no Alvorada (...);
Que o tempo inteiro eles queriam arma
(...); Que reviraram a casa inteira (...); Que começou a sessão de tortura;
Que encontram o dinheiro da moto que a gente tinha vendido
; Que a gente ia investir (...); Que o dinheiro estava guardado na minha mochila (...); Que então começaram as agressões, ele deu um tapa na minha cara (...); Que ele me arrastou pelos cabelos pelo quintal, me jogou na cozinha e começou a me dar chutes na costela, e deu sacholas, choque e me informar;
Que eles estavam fazendo a mesma coisa com o meu enteado de 12 anos
(...); Que acredito que eles só pararam com a tortura quando eu e Geide desmaiamos; Que foram seis horas de tortura; Que eu fiquei com o meu rosto desfigurado, eles quebraram o meu dedo da mão (...); Que foram afogamentos, choque, chute, pauladas; Que era balde de agua no rosto, com toalha, algemada (...); Que eles ficaram horas colocando o cabo de vassoura na bunda do Geide (...); Que eles me jogaram na piscina algemada, me deram choque; Que foram 06 horas desse jeito (...); Que eles ficaram o dia inteiro com meu celular, mandando mensagens para as pessoas pedindo arma e não tiveram êxito nenhum; Que me entregaram o celular todo resetado (...); Que eles arrancaram todas as câmeras (...); Que durante as seis horas de tortura eles não falaram de droga, queriam arma (...); Que eu vi esse Joao Paulo pegando um cabo de vassoura e fez um buraco no jardim; Que quando eles colocaram o Geide dentro da viatura, acredito que ali eles já estavam com a droga; Que o buraco que eles fizeram não tem cabimento caber a droga daquele tamanho que eles fizeram (...); Que destruíram o carro todo (...); Que arrancaram os fios do carro (...); Que depois fiquei sabendo que foram na casa do tio dele procurar arma (...); Que eu acho que foi a Janaina que fez essa denúncia, essa ex mulher dele (...);
Que o dinheiro era de uma moto que a gente vendeu, que eu tenho o contrato dela, tenho tudo
(...);
Que os cheques são meus, de um investimento que eu e meu ex marido estávamos fazendo
, na época que nós éramos casados (...); Que esses cheques foram resgatados da construtora (...); Que os cheques eram meus; Que estava no nome do restaurante – Império da Comida; Que era meu e do meu ex esposo (...); Que todos os cheques foram dados na construtora e quando fizemos o distrato eles devolveram os cheques; Que não sei falar com precisão quantos cheques eram (...); Que eu não conhecia os policiais e nem meu marido
; Que não tenho ideia porque criaram essa história; Que na minha casa não tinha droga nenhuma
(...); Que o buraco que eles cavaram não cabe o tanto de droga que eles colocaram ali
; Que era R$ 27.000,00
; Que estava dentro da minha mochila,
na prateleira da sala;
Que não sei porque falaram que o dinheiro estava em um mocó (...);
Que a moto que vendi era uma Kawasaki
(...); Que era grande; Que vendi por R$27.000,00; Que não lembro a data precisa da venda, foi no mês de dezembro;
Que vendi para um amigo, um conhecido; Que chama Almir
;
Que quem fez o negócio foi meu marido e ele
(...); Que ele pagou em espécie (...);
Que o dinheiro estava guardado e foi pego nessa data para fazer a compra dos equipamentos
;
Que o dinheiro estava guardado na conta
(...); Que ele foi pagando aos poucos (...); Que ele deu uma entrada de R$ 20.000 e as prestações foram de R$ 2.500 (...);
Que não relatei os fatos na delegacia no dia que aconteceu (...); Que ele falou que quando eu chegasse na delegacia não era para falar nada senão ele ia voltar para me matar
(...); Que quando cheguei lá, o advogado chegou (...); Que quando fui para assinar esse documento o advogado me acompanhou (...);
Que eu não falei porque eu estava com medo
(...); Que fiz os exames de lesão corporal no outro dia (...); Que estava com medo, estava sendo ameaçada;
Que eu sai da delegacia as 3h da manhã (...); Que tenho contrato de compra e venda da moto;

Que juntei no processo
; Que me mostraram foto de gente morta (...); Que não ofereci resistência, não tive chance (...);
Que eu posso tirar o extrato da conta para comprovar os saques
; Que o contrato não foi reconhecido firma porque ele é conhecido do meu esposo, eles fizeram o contrato assim, eles tem o costume de fazer negócio, de compra e venda (...);
Que o Geide trabalha de ajudante, em um caminhão de mudança com o tio dele
e no sítio do pai dele, com bicho e horta (...)”
(Depoimento de LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS-em juízo – pag. 890/891-PDF).

O réu GEIDE DA SILVA, também Juízo, nega a prática de crime de tráfico de drogas, dizendo que o entorpecente não era dele, que a polícia é quem teria colocado como sua, quanto ao dinheiro,
diverge da versão de sua esposa,
pois ela disse que o dinheiro estava em uma mochila na prateleira da sala, enquanto que o réu disse que estava no guarda-roupas.
Outro ponto divergente
é que o réu diz que guardava o dinheiro em casa porque achava mais seguro, enquanto sua esposa disse que estava em uma conta, de modo que a versão para a origem do dinheiro se torna é duvidosa:

“(...)
Que eu levantei cedo nesse dia, fui na chácara, colhi umas verduras (...); Que eu vendo galinha, ovos
(...), eu tenho isso na chácara dos meus avós (...); Que na base de
umas 7h ou 8h eu voltei para casa
(...); Que eu levantei e fui no Consil levar um frango caipira (...);
Que eu voltei 12h ou 11h
;
Que eu não sai mais de casa
(...); Que estava dormindo (...);
Que por volta das 13h ou 14h, eu levantei e fui estourar pipoca para as crianças
(...) Que bateram no portão de casa (...); Que ela foi abrir o portão, foi a hora que os policiais invadiram (...); Quem invadiu a minha casa primeiro foi o pessoal da inteligência (...); Que o Serviço de Inteligência quem invadiu; Que depois chegou o apoio tático (...); Que queriam saber se tinha arma; Que falei que não tinha arma (...); Que falaram que se eu não entregasse a arma iam começar pelo meu filho (...); Que falei que não tinha nada (...);
Que colocaram sacola no meu filho
(...);
Que começaram bater em mim e na minha esposa, lá no fundo, que deram
afogamento nela na piscina (...); Que colocaram sacola na minha cabeça (...); Que chegou um ponto que desmaiei (...); Que levei eles na casa do meu tio (...), porque eu já tinha apanhado muito;
Que no que voltamos para casa de novo, eles estavam com uma mochila e nessa mochila estava a droga
(...);
Que falei que a droga não era minha
(...);
Que eles que plantaram a droga
(...);
Que esse dinheiro foi encontrado dentro da bolsa da minha esposa
;
Que eu ganhei uma herança do meu pai, quando eu sai da cadeia e ele pegou e vendeu uma casa e me deu R$ 30.000,00,
me disse para tocar minha vida e viver dignamente (...); Que esse dinheiro é uma herança que recebi do meu pai;
Que comprei uma moto
, mas
quando eu sai da cadeia eu estava chamando muito a atenção e atraindo muita inveja;
Q
ue era uma Z900, eu paguei R$27.000,0
0,
mas tinha mais parcela para pagar; Que fiquei com ela uns três meses;
Que devolvi ela para o mesmo dono que me vendeu
; Que ele devolveu o dinheiro para mim; Que vendi em Dezembro;
Que o nome do proprietário é Almir
(...);
Que optei em guardar o dinheiro em casa porque achei que estava seguro
;
Que é tudo monitorado por câmera; Que o veículo Honda Fit é da minha esposa;
Que o dinheiro foi encontrado na bolsa dela, em cima do guarda roupa
(...); Que é uma bolsa marrom, tipo uma mochila (...); Que moramos nessa casa há três meses (...);
Que tinha saído de casa para levar um frango caipira e quiabo
(...); Que não passei no Bairro Araés (...); Que fui no mercado (...); Que fui abordado pelos policiais dentro da residência; Que mandaram delivery; Que minha esposa abriu o portão; Que os policiais entraram correndo; Que o serviço de inteligência que me abordou primeiro (...); Que o local que eles escavaram para achar a droga tinha um pé de coqueiro; Que lá não tinha buraco nenhum; Que tinha uma torneira perto (...).”
(Interrogatório do réu em juízo).

A testemunhas/esposa do acusado, embora tenha declarado que o réu trabalhava “
de ajudante, em um caminhão de mudança com o tio dele.”,
Consigno que, seu tio CLARINDO LEONCIO DE SIQUEIRA, prestou seu testemunho em juízo, o qual não afirmou tal versão:

“JUIZ: O senhor disse que Ele é sobrinho do senhor né?

CLARINDO: Sim senhora.

JUIZ: Como que ele é com o senhor, com a família?

CLARINDO: olha minha mãe criou ele na época, mas a gente não tem muito contato porque na verdade mesmo eu fico mais no caminhão né, saiu pra fora, fico trabalhando, mas a gente não tem contato nenhum.

JUIZ: O senhor sabe no que que ele trabalha, o que que ele faz?

CLARINDO: como tô dizendo pra senhora, eu trabalho com caminhão, transporte fico mais fora né ...não tem conhecimento do que ele faz.”

Quanto a contradição entra as versões do réu e de sua esposa, assim observou o juízo sentenciante:

Porém, em que pese as alegações do réu, verifica-se que a versão apresentada por ele é divergente até com a versão apresentada por sua esposa. Explico: A senhora Lívia Alves Marinho dos Santos, ao ser questionada acerca dos valores encontrados na residência, deu sua versão acerca da venda da motocicleta. Vejamos: “Que a moto que vendi era uma Kawasaki (...); Que era grande; Que vendi por R$27.000,00; Que não lembro a data precisa da venda, foi no mês de dezembro; Que vendi para um amigo, um conhecido; Que chama Almir; Que quem fez o negócio foi meu marido e ele (...); Que ele pagou em espécie (...); Que o dinheiro estava guardado e foi pego nessa data para fazer a compra dos equipamentos; Que o dinheiro estava guardado na conta (...); Que ele foi pagando aos poucos (...); Que ele deu uma entrada de R$ 20.000 e as prestações foram de R$ 2.500 (...);” Além disso, verifica-se que ela também relatou em juízo que os valores estavam depositados no banco, porém naquela data teria efetuado o saque. Nesse sentido, apesar de informar que iria comprovar os saques, não há documentos nos autos. Ainda, verifica-se que também não há informações acerca da origem da motocicleta ou da herança recebida pelo réu.”
(Sentença – pag. 894-PDF).

Eis as provas colhidas durante a persecução penal.

DA sentença atacada se extrai fundamentos idôneos a amparar uma condenação, desde já afastando a alegada ausência de fundamentação ou porque não fora rebatido todas as teses alegada pela defesa.

A concluir pela inexistência de violação ao art. 5o IX da Constituição Federal, é entendimento jurisprudencial que o magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto, ou pormenorizadamente todas as teses levantadas pela defesa, desde que justifique de forma fundamentada a razão de decidir, de modo que sua decisão já é suficiente para afastar entendimento contrário aquele pretendido pela parte, seja acusação ou defesa.

Sobre o tema, merece destaque a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“Quanto à necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da prolação da sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. Assim, não se tem como omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto álibi apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria.
(
In
manual de Processo Penal volume único, 8a Edição, 2020, pag. 1611)

No presente caso, ao que se deduz das provas acima analisadas, bem como dos apontamentos da sentença fustigada é que o juízo de primeiro grau, fundamentou a luz do princípio do livre convencimento motivado e amparado nas provas existentes nos autos, com esteio em depoimentos das testemunhas que foram inquiridas durante a instrução processual, não havendo se falar em ausência de fundamentação.

Em que pese a versão apresentada pelo recorrente
, negando a prática do tráfico de drogas, verifica-se que a prisão em flagrante só foi possível por meio de informações de o réu estraria praticando comércio ilícito de entorpecente, informações que levaram a diligências até a casa do acusado, fatos esses
que acabou por ser confirmado
,
com a apreensão de considerável quantidade drogas (cocaína e maconha), encontradas com o réu
, ligado aos fatos como ocorreram, indicam a natureza do tráfico de entorpecente por parte do réu.

Conquanto a versão de que os policiais teriam plantado a droga para prejudicar o apelante porque ele já tinha passagem pela polícia encontram-se desconexas e fantasiosas, não havendo demonstração de que os policiais tivessem a intenção para incriminá-lo. A defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova).

Ademais, os policiais encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, enquanto que o acusado tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

É certo que depoimentos de policiais não tem superioridade as demais provas ou da palavra do réu, contudo é preciso que se faça o cotejo do conjunto probatório a ponto de se extrair a verdade dos fatos, a luz do que dispõe os princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado. E nesse tocante, este Tribunal de justiça, em decisão da Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. MARCOS MACHADO fez a seguinte anotação:

(TJMT)

“Em busca pessoal e domiciliar, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa,
em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial..
.”
(AP 0019358-17.2015.8.11.0042) (N.U 0001257 26.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Quanto a tese de que o réu não teria saído de casa, ou que não tenha ido para o local onde supostamente houve informações de que possivelmente poderia estar, como bem observado pela Procuradoria de Justiça
“Se o apelante saiu ou não de casa no dia dos fatos, como consta na declaração de denúncia anônima levada aos policiais e na negativa da própria defesa, pouco importa para a legitimidade da busca domiciliar realizada, visto que a abordagem policial no apelante se deu em frente de sua residência, ou seja, dentro do raio de precisão do monitoramento eletrônico.”
(pag. 1143-PDF).

Diante de toda análise do arcabouço probatório, não há se falar em ausência de fundamentação da sentença ou fragilidade das provas para manutenção do édito condenatório, porquanto a magistrada sentenciante ponderou e observou os elementos e circunstâncias dos autos com amparo ao consagrado princípio da livre apreciação das provas, conforme se vislumbra na EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas;
nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria
confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas
;
nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar
, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(destaquei).

Assim, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas não tem o condão de desprestigiar a palavra dos agentes policiais, até porque, torno a tecla, não há nos autos indicativo dos agentes da polícia ter interesse em imputar falsamente o crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos.

Não há, portanto, se falar em absolvição.

DOSIMETRIA - PENA-BASE

A defesa do apelante sustenta desarrazoada a exasperação da pena-base no delito de tráfico de drogas, requerendo sua reforma, com o fim de que seja abrandada.

No caso em comento, quando da individualização da pena do crime de tráfico de drogas, ao aplicar a reprimenda a magistrada considerou desfavoráveis os maus antecedentes e da quantidade da droga, elevando a pena em 03 (três) anos acima do mínimo legal, assim fundamentando:

“Observando, pois, com estrita fidelidade,
as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06,
que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos 1,053.35 (um quilo, cinquenta e três gramas e trinta e cinco centigramas) de “COCAÍNA” e mais de meio quilo de “MACONHA
”, que demonstram o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

No que tange aos antecedentes criminais
, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta cinco condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes. Em vista disso, VALORO como maus antecedentes
quatro das cinco condenações, sendo elas:

· Guia de Execução Penal da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Ref. O Processo no 20791-66.2009, infração no Art. 157 § 2o I e II, do CP.

. Guia de Execução da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 10959-09.2009.811.0042, por infração do art.121, §2°, incs. I e IV, c/c art. 29, c.c art. 61, inc. II, letra "c", c/c art. 65, inc. III, letra "d" do CP.

. Guia de Execução Penal da 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT, processo no 15909- 61.2009.811.0042, por infração do art. 304, caput, do CP, pena de 02 anos de reclusão e 24 dias-multa.

. Guia de Execução da 1a Vara Criminal da Com. De Cuiabá/MT, Proc. 14416.83.2008.811.0042 - Cód. 117590, no Art. 121, caput, do CP.

(...) Diante desses fatos, FIXO
a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.”
(Sentença – pag. 901/92-PDF).

Analisando a pena aplicada, tenho que a dosimetria não merece qualquer reparo.

Ao reconhecer a circunstância dos maus antecedentes o magistrado observou que o ora apelante registra condenações criminais com trânsito em julgado posterior ao presente feito, considerando 04 das 05 condenações para fundamentar a negativa, restando legítima a exasperação da pena nesse tocante.

Do mesmo modo, a quantidade da droga apreendida, também revela escorreita pois, restou elevada pela quantidade considerável de droga apreendida, compreendendo em pouco mais de 01 quilograma de cocaína e meio quilograma de maconha.

Não vejo como desarrazoado o
quantum
fixado, qual seja, 03 anos acima do mínimo legal, pois tanto a quantidade e natureza da droga como a quantidade de condenações consideradas como maus antecedentes ultrapassam a razoabilidade de ambas circunstâncias, revelando alto grau de reprovabilidade, fato que justifica a reprovação como bem observado na sentença, que a meu ver encontra-se valorado sob o princípio da proporcionalidade e razoabilidade a fim de que atenda o caráter pedagógico suficiente.

Mantenho, portanto, a pena-base fixa.

DA RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS

A defesa do apelante requer a restituição do veículo aprendido pois
“não existe a comprovação concreta do fato, se realmente o veículo estaria sendo utilizado habitualmente na traficância.”
(pag. 1104-PDF), e valor apreendido de R$25.972,00 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais), ao argumento de que
“o dinheiro apreendido é proveniente da venda de uma motocicleta que o apelante possuía, conforme comprovado pelo contrato de compra e venda...
(pag. 1108-PDF).

A decisão encontra-se nos autos nos seguintes termos, verbis:

“No presente caso, observa-se pelos depoimentos dos policiais militares Avelino Guilherme Silva Freitas e Magno Nascimento, que o réu, à época dos fatos, utilizava seu veículo Honda City, de cor preta, placa OBP-5460, para distribuir entorpecente nas ‘bocas de fumo’ da região do Bairro Araés e ainda, confeccionou um “mocó” para acoplar os valores recolhidos das “bocas de fumo”, o que comprova que o veículo era utilizado para práticas delitivas.

(...)

DETERMINO o perdimento de Um Celular Samsung de Cor Preta Com Tela Danificada e do veículo Honda City, de cor preta, placa OBP-5460, todos em favor do FUNESD, uma vez que não há comprovação da origem lícita do veículo e ainda, em razão do mesmo ter sido utilizado para práticas criminosas, consoante fundamentação supra.

(...)

Com fundamento no disposto pelo artigo 91, inciso II, “b”, do CP, c/c art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63, da Lei de Tóxico, como efeito da condenação,
quanto aos valores apreendidos - R$ R$ 25.972,00
, decreto perdimento dos mesmos em favor do PROERD, uma vez que não há comprovação de sua origem lícita e ainda, diante das declarações dos policiais militares em juízo, que confirmaram que o réu confessou que os valores eram provenientes do recolhimento das “bocas de fumo” da organização criminosa.”
(Sentença – pag. 905/906-PDF).

O valor apreendido com o réu não teve a procedência lícita minimamente esclarecida nos autos. De acordo com o acusado, o dinheiro seria referente a uma motocicleta que vendeu, contudo há contradições entre seu depoimento e de sua esposa, pois enquanto ela diz que o dinheiro é proveniente da venda de uma moto, o réu declarou que seria uma herança do seu genitor. Ainda, a contradição aonde o valor estava guardado, tendo o réu dito que o dinheiro era guardado em casa por achar mais seguro e foi encontrado no guarda-roupas, já a sua esposa, que o dinheiro estava numa conta em um banco e foi encontrado na sala da casa, contradições que são ainda mais evidenciadas diante da palavra dos policiais que, de forma uníssona declaram que o dinheiro foi encontrado dentro do veículo, o qual também não restou devidamente demonstrada sua procedência lícita, até porque não foi visualizado nos autos a comprovação de que o réu é verdadeiro proprietário do carro apreendido.

Desse modo, o perdimento dos bens e valores é medida que decorre da sentença condenatória, como prescreve o art. 63 da Lei 11.343/06 e da Constituição Federal em seu art. 243, parágrafo único:

“Art. 63. Ao proferir sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”.

“Art. 243, parágrafo único: “parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ... será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei”.

Assim, não há qualquer demonstração de legitimidade da sua alegação a luz dos elementos de provas nos autos suficientes para comprovar a origem lícita do dinheiro e do veículo, devendo ser mantida a sentença de perdimento.

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022